Tribunal: STF
Processo: HC 77270
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
A não apresentação de razões da apelação por defensor
constituído, desde que intimados para arrazoarem o recurso, não
caracteriza cerceamento de defesa.
Recurso do Assistente de acusação interposto antes de sua
intimação, não caracteriza intempestividade. Apenas perderá a
eficácia se,no seu prazo, o Ministério Público recorrer.
Ordem denegada.